Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDERECO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA.

1. É possível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, nos termos do art. 833, inciso II, do CPC.

2. O deferimento da medida judicial de constrição de bens móveis mostra-se infrutífera quando o endereço indicado pelo credor foi negativamente diligenciado, encontrando-se o devedor, atualmente, em local incerto e não sabido.

3. Recurso não provido.